Tribunal: TJPA
Processo: 0800602-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800602-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: GEFFERSON DE LIMA BELISARIO, MACKLEY SOUZA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DOS PACIENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUDICIÁRIO E AOS FAMILIARES. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PACIENTE MACKLEY SOUZA SILVA. ATO COATOR DE AUTORIA DO DIRETOR DA CADEIA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS – PA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVA DE DIREITOS DA COMARCA DE PARAUAPEBAS – PA. QUANTO AO PACIENTE GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. O DIREITO DO PRESO DE MANTER OS VÍNCULOS FAMILIARES NÃO É EMPECILHO ABSOLUTO A SUA TRANSFERÊNCIA, POIS É NECESSÁRIO CONSIDERAR FATORES DE CONVENIÊNCIA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL, OS QUAIS ENVOLVEM A SEGURANÇA, A EXISTÊNCIA DE VAGAS E AS CONDIÇÕES DO PRESÍDIO EM RECEBER O PRESO, VINCULADAS ESTAS À MAIOR OU MENOR PERICULOSIDADE DO MESMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE

CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado, e na parte conhecida, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto do relator.

14ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,
com início no dia 15 de março de 2022 e término no dia 17 de março de 2022
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém - PA, 18 de março de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por
HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO
em favor dos pacientes GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO e MACKLEY SOUZA SILVA, que atualmente se encontram custodiados na Cadeia Pública de Parauapebas – PA, em razão de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas – PA, que ao julgar o Habeas Corpus de número 0812806-15.2021.8.14.0040, reconheceu sua incompetência para apreciar o writ impetrado em favor do paciente MACKLEY SOUSA SILVA e denegou a ordem pretendida em favor do paciente GEFFERSON LIMA BELISÁRIO.

Nas razões, sob o Num. 45280505 – pág. 1/8, a impetrante relata que
os pacientes, de acordo com informações colhidas por seus familiares, seriam transferidos da Cadeia Púbica de Parauapebas – PA, onde se encontram custodiados, para o complexo penitenciário de Santa Izabel – PA, sem comunicação aos familiares e sem qualquer motivo que sustente a necessidade da transferência. Ressalta que os pacientes se encontram custodiados no distrito da culpa dos processos nos quais são réus, sendo inclusive presos provisórios. Desta forma, sustentando presentes o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a permanência dos pacientes na Cadeia Pública de Parauapebas – PA, e ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria Geral da Justiça, seja tornada definitiva a liminar concedida, com a concessão da ordem.

Em decisão proferida no dia 27/01/2022, sob o Num. 7919716 – pág. 1/4, indeferi a medida liminar pleiteada, por não estarem preenchidos os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, e nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal.

O juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas – PA, que figura como autoridade coatora no caso em análise, prestou informações sob o Num. 7967154 – pág. 1/2.

O Ministério Público do Estado, por sua Procuradoria de Justiça, se manifestou nos autos sob o Num. 8026435 – pág. 1/4, pelo conhecimento parcial do writ e pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

O mérito do Habeas Corpus se baseia em alegação de constrangimento ilegal em razão da transferência dos pacientes da Cadeia Pública de Parauapebas – CPP, onde se encontram atualmente sob custódia estatal, para o Complexo Penitenciário de Santa Izabel – PA, mediante decisão da direção daquela instituição, sem que fosse feita a comunicação formal do ato às famílias dos pacientes e ao Poder Judiciário. Em suas razões de mérito, a impetrante sustenta que
“(...) somente ao Juízo da Execução caberia a determinação de transferência ou não, visto que, para que essa transferência partisse da Diretoria da CPP, a base seria o Art. 6º da Lei 10.792/03, o que não ocorreu, pois não há comprovação clara registrada de que os Pacientes fizeram motim ou dele participaram. E para que se chegasse a uma conclusão de falta grave supostamente cometida pelos pacientes, necessário seria que o PDP fosse instaurado e concluído para que pudessem exercer seus direitos de ampla defesa e contraditório. O que os Pacientes temem é a transferência para longe de seus familiares que não possuem condições financeiras para fazerem deslocamento para Santa Izabel-Pa. ferindo desse modo a sua dignidade e o seu direito. (...)”
.

Conforme relatado, pretende a impetrante o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de suposta transferência entre unidades prisionais dos pacientes, mediante ato da direção da Cadeia Pública de Parauapebas, cuja ordem de Habeas Corpus anterior foi denegada pelo juízo dito coator, em decisão proferida sob o Num. 7909011 – pág. 2/4, cujo trecho destaco:

“(...) Narra a impetrante que os pacientes estão custodiados na Cadeia Pública de Parauapebas/PA, alegam que foram informados que a SEAP, por meio do estabelecimento penal mencionado, iria efetuar a transferência dos mesmos para o Complexo Penitenciário de Santa Izabel, sem a devida comunicação formal à família e ao juízo. Alegaram, ainda, que esse ato é reiterado pela direção da Cadeia Pública de Parauapebas que efetiva transferências sem respeito à leis e por mero capricho, quando os custodiados reclamam da forma de tratamento. Pediram liminarmente que seja determinado a permanência dos Pacientes na Cadeia Pública de Parauapebas-PA. O pedido liminar foi deferido (ID 45305982). As informações foram prestadas (ID 45826049), e autoridade coatora informou que os custodiados são membros da facção denominada “PCC” e que estariam ordenando a alguns nacionais que se encontram externos a Unidade Penitenciária para atentar contra a vida do Diretor e de outros policiais penais. (...)
Destaque-se ainda, que o habeas corpus é um remédio constitucional no qual não é feito um exame aprofundado de provas, sendo possível somente em situações de evidente falta de justa causa, consubstanciada na ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, extinção da punibilidade ou atipicidade manifesta do fato. Verifico que não é o caso. As intenções das transferências dos pacientes pelo Diretor foram devidamente fundamentadas, não ficando caracterizada nos autos qualquer ilegalidade ou abuso de poder
. Embora os presentes atos tenham se enquadrado como casos excepcionais, e por essa razão não foi feita qualquer consulta ao juízo processante ou de execução, advirto o Diretor da Cadeia Pública de Parauapebas que as transferências de preso devem ser previamente submetidas ao juízo processante para decisão.
Além disso, em consulta ao INFOPEN ficou demonstrado que este juízo não é competente para apreciar o HC com relação MACKLEY SOUZA SILVA, tendo em vista que este é preso condenado pela 1ª Vara Criminal desta Comarca
. No presente caso, verifica-se a impossibilidade da concessão da ordem pleiteada tendo em vista não estarem presentes seus pressupostos autorizadores, eis que a informação da autoridade coatora justificou as transferências ora discutidas, não havendo assim qualquer temor em seu direito de ir e vir, e consequentemente inexistindo constrangimento ilegal.
Outrossim, as informações da autoridade dita coatora em Habeas Corpus têm valor probante decisivo, principalmente quando não há provas nos autos acerca das alegações do impetrante. (...) No presente caso, verifica-se não haver iminência de constrangimento à liberdade de locomoção dos Pacientes
. Isto posto, reconheço a incompetência deste juízo para apreciar o HC com relação ao paciente MACKLEY SOUSA SILVA e DENEGO a ordem do presente habeas corpus com relação ao paciente GEFFERSON LIMA BELISÁRIO.”
(grifei)

Do exame das informações fornecidas pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas – PA, sob o Num. 7967154 – pág. 1/2, destaco o seguinte trecho:
“(...) Em consulta ao INFOPEN ficou demonstrado que o juízo da 2ª vara criminal não é competente para apreciar o HC com relação MACKLEY SOUZA SILVA, tendo em vista que este é preso condenado pela 1ª vara criminal desta comarca. Com relação à GEFFERSON LIMA BELISÁRIO, a intenção da transferência do paciente pelo Diretor foi devidamente fundamentada, não ficando caracterizada nos autos qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Acrescento que embora a transferência de GEFFERSON tenha se fundamentado como caso excepcional, e por essa razão não foi feita qualquer consulta ao juízo processante ou de execução, foi determinada a advertência ao diretor da Cadeia Pública de Parauapebas para que as transferências de preso sejam previamente submetidas ao juízo processante para decisão. (...)”
(grifei).

O Ministério Público, por sua Procuradora de Justiça, opinou pelo conhecimento parcial do writ (apenas quanto às alegações do paciente GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO), sob o Num. 8026435 – pág. 1/4, firmando que:
“(...) Entrementes, no que tange ao Writ referente ao paciente Mackley Souza Silva, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para sua admissibilidade,

em razão da incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas para julgá-lo, visto que o paciente foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, conforme informações prestadas pelo Douto Magistrado titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, mediante Ofício nº 006/2022-2VCP-GAB (ID n° 7967154). (...)
Conforme bem salientou o Excelentíssimo Desembargador Relator, em sua decisão que indeferiu o pleito de liminar, constatou-se que a medida mais gravosa se mostra necessária pelas informações fornecidas pela Diretoria da Cadeia Pública de Parauapebas-PA. (...) Portanto, verifica-se que a fundamentação empregada pelo Diretor Carcerário, encontra-se idônea a fim de que se realize a transferência do paciente, tendo em vista que o mesmo integra uma organização criminosa de dentro da Cadeia Pública de Parauapebas, não merecendo prosperar a tese levantada pela Defesa, visto que a decisão em comento não ultrapassa os limites da legalidade e da razoabilidade
. Ante o exposto, pelos motivos acima delineados, não se vislumbra a manifesta ilegalidade na transferência do paciente.”
. (grifei)

Pois bem. O não conhecimento do presente Habeas Corpus quanto ao paciente MACKLEY SOUZA SILVA é de rigor, senão vejamos. O ato coator do presente Habeas Corpus se trata de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas – PA (Num. 7909011 – pág. 2/5), na qual a autoridade coatora, reconhecendo a sua incompetência para a apreciação do Habeas Corpus nº 0812806-15.2021.8.14.0040, não conheceu do writ. Nesse feito, o ato coator foi de autoria do diretor da Cadeia Pública de Parauapebas – PA, que em cópia de ofício sob o Num. 7909008 – pág. 2/3, prestou informações a respeito de transferências dos pacientes.

Desta feita, ao não conhecer do HC impetrado em favor do paciente MACKLEY, o ato coator permaneceu como sendo o do diretor da unidade prisional, cuja competência para apreciação do Habeas Corpus impetrado em seu favor pertence a 2ª Vara de Execuções da Comarca de Parauapebas – PA, por se tratar de preso condenado em cumprimento de pena definitiva (processo nº 0007255-94.2019.8.14.0028) e não este juízo
ad quem
.

Quanto ao paciente GEFFERSON DE LIMA BELISÁRIO, adentro ao mérito, pois ao convalidar o ato de transferência do diretor da Cadeia Pública de Parauapebas, o juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas – PA assumiu o papel de autoridade coatora, motivo pelo qual o conhecimento do writ se faz necessário.

O constrangimento ilegal alegado no
meritum causae
é a suposta transferência do paciente da Cadeia Pública de Parauapebas, onde se encontra atualmente custodiado, para o Complexo Penitenciário de Santa Izabel, sem que tenha sido feita a comunicação ao Poder Judiciário e aos seus familiares.

Analisando os autos, chamou-me a atenção a cópia do ofício nº 2179/2021/SEAP/CPP, enviado no dia 21/12/2021 pelo diretor da Cadeia Pública de Parauapebas ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas – PA, sob o Num. 7909008 – pág. 2/3, no qual aquele informa que
“(...) Considerando que após levantamento da Assessoria de Segurança Institucional – ASI/SEAP, constatou que
o nacional Gefferson de Lima Belisário
responde criminalmente pelo crime de homicídio, perante a 1ª vara criminal de Parauapebas e quanto ao perfil do mesmo em comento após pesquisa em banco de dados, verificou-se que o mesmo
exerce o cargo de “disciplina” na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, que sendo considerado um indivíduo de alta periculosidade devido exercer grande influência sobre a massa carcerária e estar como porta voz na unidade em questão
. (...)”

Nos termos do artigo 86 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União, e o parágrafo terceiro do mesmo preceito reza que caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.

Tais preceitos devem ser conjugados com os direitos do preso, previstos no art. 41 da LEP, notadamente aquele previsto no inciso X, que lhe garante a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Todavia,
o direito do preso de manter os vínculos familiares não é empecilho absoluto a sua transferência, pois é necessário considerar fatores de conveniência e interesse da administração prisional, os quais envolvem a segurança, a existência de vagas e as condições do presídio em receber o preso, vinculadas estas à maior ou menor periculosidade do mesmo.

Nessa esteira, nos termos do art. 86, §3º da Lei de Execução Penal, a transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juízo competente, da conveniência do deslocamento do preso,
no interesse da segurança da sociedade, não constituindo direito subjetivo do réu a permanência em determinada unidade
.

No caso concreto, o diretor da casa penal onde se encontra o paciente informou ao Juízo que este se trata de preso com alto nível de periculosidade, sendo inclusive integrante de uma das maiores facções criminosas existentes no país, e que estaria contribuindo, com suas ações, para a desestabilização disciplinar na carceragem.

Ao que se observa, então, a medida foi tomada pelo diretor em caráter de urgência, em face da necessidade de afastar o paciente dos demais custodiados, considerando a influência negativa sobre o ânimo geral.

Neste sentido, cito a jurisprudência:

HABEAS CORPUS.
TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECLUSO OU DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE
. Ao juiz da execução cabe, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, como também determinar o cumprimento da pena ou medida de segurança em outra Comarca - art. 86, § 3º e art. 66, V, g, ambos da LEP. Preceitos que devem ser conjugados com o direito do preso à visitação de familiares - art. 41, inciso X da LEP -, mas também em observância à conveniência da administração, vinculada, sobretudo, à segurança.
Nos casos de urgência, a transferência pode ser determinada à revelia de manifestação prévia da defesa ou ouvida do preso, o contraditório sendo diferido. Hipótese na qual o apenado, cujo histórico prisional indica ser de alta periculosidade, foi identificado como um dos líderes de um motim, cuja contenção exigiu a intervenção dos agentes penitenciários, da Brigada Militar e auxílio do Corpo de Bombeiros. Conveniência da Administração que se sobrepõe ao interesse particular do preso. Ausência de qualquer ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem
. ORDEM DENEGADA. (TJ-RS - HC: 70057769291 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 29/01/2014, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2014) (grifei)

PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
TRANSFERÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO PARA O CONJUNTO PENAL DE SERRINHA. UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. DECISÃO LASTREADA EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA. ALTA PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA, POR SER MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. URGÊNCIA E NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Conforme se observa do decisum hostilizado, a transferência do Impetrante, indubitavelmente lastreou-se em Relatório de Inteligência nº 015/2017, elaborado pela Secretaria de Administração Penitenciária e ratificado pelo Ministério Público Estadual. Ao contrário do sustentado na exordial, o referido Relatório apresenta informações atualizadas, haja vista ter sido datado em 24.01.2017, e pormenorizadas sobre o comportamento do Impetrante, reveladoras de sua autuação naquela unidade prisional, bem como de sua incontestável periculosidade. 2. No caso concreto, as circunstâncias fáticas que caracterizam a extrema necessidade da transferência do Acionante para um estabelecimento penal de segurança máxima encontram-se suficientemente descritas na decisão em epígrafe, notadamente na alta periculosidade do Impetrante e no risco à segurança pública, encontrando-se em harmonia com o Provimento nº 03/2014 da Corregedoria Geral de Justiça. 3. Cumpre esclarecer, que o conceito de bom comportamento carcerário não é necessariamente alinhado ao de ausência de periculosidade. Isso porque, malgrado constem nos atestados de conduta carcerária (fls. 43/45) que o Impetrante possui boa conduta, o de fl. 43, emitido pelo Conjunto Penal de Lauro de Freitas (fl. 43), apresenta ressalva sobre sua alta periculosidade e influência negativa no sistema prisional. 4.
Não implica em cerceamento ao direito de defesa a ausência de oitiva das partes para se manifestar sobre a transferência, em razão da extrema necessidade, urgência e excepcionalidade da medida. 5. Por fim, cediço que a permanência do preso em local próximo à família, previsto no art. 103 da Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal) não é um direito absoluto, devendo ser considerado o interesse público, o que ocorreu no caso concreto
. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO, SEGURANÇA DENEGADA. (TJ-BA - MS: 00038696320178050000, Relator: ARACY LIMA BORGES, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/06/2017) (grifei)

Posto isto, ausentes as hipóteses de concessão de Habeas Corpus previstas nos artigos 647 e 648 do CPP, negar a ordem ao paciente é de rigor.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Habeas Corpus e DENEGO a ordem, dada a ausência do constrangimento ilegal suscitado, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém – PA, 18 de março de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2022